Tribunal: TJPA
Processo: 0822956-39.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0822956-39.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DAS GARANTIAS. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 009/2025-TJPA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA em face da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de furto.

2. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público requereu diligência complementar consistente na juntada de laudo pericial, o que ensejou controvérsia acerca do juízo competente para apreciar o pedido, diante da implantação do Juízo das Garantias no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo das Garantias apreciar diligências investigatórias requeridas após a conclusão do inquérito policial, quando o procedimento foi instaurado antes da vigência da Resolução nº 009/2025-TJPA.

III. Razões de decidir

4. A Resolução nº 009/2025-TJPA, que regulamentou a implementação do Juízo das Garantias no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabeleceu regra de transição expressa, dispondo que os procedimentos investigatórios instaurados antes de sua vigência em 24/08/2025 não seriam redistribuídos.

5. O inquérito policial em análise foi instaurado anteriormente à entrada em vigor da referida Resolução, atraindo a incidência do art. 22 do ato normativo, que excepciona a aplicação imediata do novo regime de competência.

6. A retroatividade do ato normativo administrativo que instituiu o Juiz das Garantias violaria a segurança jurídica e implicaria modificação indevida da competência já firmada.

7. Aplica-se ao caso o princípio
tempus regit actum
, segundo o qual a norma processual vigente ao tempo da instauração do procedimento rege os atos subsequentes, em prestígio à segurança jurídica e à vedação de modificação retroativa da competência.

8. Dessa forma, mantém-se a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA para processar e decidir sobre as diligências relacionadas ao inquérito instaurado anteriormente à vigência da Resolução nº 009/2025.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA para dar regular processamento ao feito.

Tese de julgamento
: “Inquéritos policiais instaurados antes da vigência da Resolução nº 009/2025-TJPA não se submetem à competência do Juízo das Garantias, devendo permanecer sob a supervisão do juízo criminal originalmente competente.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 009/2025-TJPA, art. 22; Código de Processo Penal, art. 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo improcedente, para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, para processamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
e como
suscitado
o
Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA,
nos autos do
IPL

nº 00006/2025.100528-8
, instaurado para apurar a conduta de Marcos Patrick Rodrigues de Oliveira pela suposta prática do crime de furto.

Após a conclusão e relatório do IPL, o feito foi inicialmente distribuído à Promotoria de Justiça competente, vinculada à 6ª Vara Criminal de Belém, que requereu o retorno dos autos à DEPOL para proceder a diligência de juntada do laudo pericial.

Desse modo, o Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém proferiu decisão requerendo a devolução dos autos à Vara de Inquéritos para apreciar o pedido de diligência formulado pelo Ministério Público.

Todavia, os autos foram distribuídos à
Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém
, o qual afirmou que, apesar de a competência da Vara do Juiz das Garantias perdurar até o oferecimento da denúncia, não é competente para atuar no feito, destacando o art. 22 da Resolução 09/2025/TJPA, vez que o caso se trata de inquérito instaurado antes da vigência do ato normativo, razão pela qual declinou a competência à Vara Criminal comum.

Diante disso, recebido os autos, o
Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém
suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, sustentando que o procedimento ainda se encontra na fase investigatória, sem oferecimento de denúncia e que a competência para supervisionar diligências pré-processuais seria do Juiz das Garantias.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improcedência do Conflito Negativo de Competência
, para que o
Juízo da

6ª Vara Criminal de Belém
dê regular andamento ao feito.

É o relatório. Sem revisão

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise acurada dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém,
ora suscitado.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para
apreciar pedido de diligências investigatórias formulado pelo Ministério Público após a conclusão do inquérito policial, mas antes do oferecimento da denúncia
, em contexto de implantação do Juízo das Garantias no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, levando em consideração a entrada em vigor da Resolução nº 009/2025-TJPA.

Conforme fundamentação adotada pelo Juiz das Garantias em sua decisão de declínio de competência, por força do art. 22 da Resolução nº 009/2025-TJPA, não seriam redistribuídos ao Juízo das Garantias os procedimentos instaurados antes de 24/08/2025, motivo pelo qual devolveu os autos.

Verifica-se que o procedimento investigatório em análise, como se vê dos autos, já estava instaurado antes da entrada em vigor da Resolução nº 009/2025, circunstância que atrai a incidência direta da regra de transição acima mencionada.

Com efeito, a Resolução nº 009/2025 é o ato normativo específico destinado a regulamentar a implementação do Juiz das Garantias, prevendo regra excepcional de transição que prevalece sobre as regras gerais dos códigos processuais.

Assim sendo, nos termos do art. 22,
in verbis: “Não serão redistribuídos para o(a) juiz(a) das garantias os procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência desta Resolução.”

Nessa linha, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça Estadual tem-se decidido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS GARANTIAS. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 9/2025-TJPA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO DIRIMIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém em face do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém. A controvérsia reside na definição da competência para apreciar diligências complementares requeridas pelo Ministério Público em inquérito policial instaurado antes da vigência da Resolução nº 9/2025-TJPA, que regulamentou a figura do juiz das garantias no âmbito deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a competência para a fase pré-processual deve ser deslocada para a Vara de Juiz das Garantias, com base na finalidade do instituto e na estrutura acusatória do processo penal, ou se deve ser mantida no Juízo Criminal comum, em respeito à regra de transição expressa na norma regulamentadora e ao princípio
tempus regit actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência jurisdicional, em regra, é determinada pelo princípio
tempus regit actum
, segundo o qual a lei processual penal aplicável é aquela vigente ao tempo da prática do ato. A Resolução nº 9/2025-TJPA, em seu artigo 22, estabeleceu uma regra de transição clara, determinando que os procedimentos investigatórios instaurados antes de sua vigência não seriam redistribuídos ao juiz das garantias.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a implementação do juiz das garantias, tem reforçado a necessidade de se observar as regras de transição e a modulação de efeitos definidas tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelas normativas locais, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar a retroatividade da norma processual em prejuízo da organização judiciária.

5. Sendo o inquérito policial em questão instaurado em 19/07/2025, data anterior à entrada em vigor da Resolução (24/08/2025), sua situação é regida pela regra de transição, o que impõe a manutenção da competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém para todos os atos da fase investigatória, inclusive para a análise de diligências complementares.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado
improcedente
, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA; Art. 2º do Código de Processo Penal.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0822960-76.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025)
DESTAQUEI

Desse modo, resta
incontroverso que o presente inquérito

foi instaurado anterior a vigência da referida norma
, razão pela qual não subsiste a tese de redistribuição ao Juiz das Garantias.

A propósito, o
princípio
tempus regit actum

consagra que a norma processual aplicável é aquela vigente no momento de instauração do ato processual. Tal regra visa garantir a segurança jurídica e a previsibilidade no andamento dos processos.

Por fim, cumpre destacar que o ordenamento jurídico
veda a retroatividade de normas processuais que prejudiquem atos ou situações jurídicas consolidadas
, o que impede a modificação da competência estabelecida antes da vigência da Resolução nº 009/2025.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo improcedente, ordenando o processamento e julgamento do feito pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos termos da fundamentação supra
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026